Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008564-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTICA JUIZ DE GARANTIAS - GAB 8 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ISABELE VITORIA DIAS DA SILVA - CPF: 114.896.511-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE CRIMINOSA
.
UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ARTS. 318, V, E 318-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A AMBIENTE DE RISCO. INAPLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO No 143.641/SP DO STF. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três
questões em discussão: (i)
verifica
r se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; (
ii
)
analisa
r se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando a condição de m
ãe de criança menor de 12 anos; e (
iii
)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos dos art.
312 do CPP.

O conjunto probatório evidencia o
fumus
commissi
delicti
, consubstanciado na apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro, além de confissão parcial da paciente quanto à comercialização.

O
periculum
libertatis
está demonstrado por elementos concretos, como a habitualidade delitiva, utilização da residência como ponto de
venda de drogas
,
registros
p
olicia
i
s

anteriores
relacionados
ao tráfico
e possível vínculo com organização criminosa.

A gravidade c
oncreta da conduta, associada ao risco de
reiteração e à estrutura da atividade criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A substituição por prisão domiciliar, prevista nos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP, não possui caráter absoluto e pode ser afastada em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STF no HC coletivo no 143.641/SP.

A utilização da residência como local de tráfico expõe a criança a ambiente de risco, afastando a finalidade protetiva da prisão domiciliar e justificando a negativa do benefício.

Inexiste situação de desamparo da criança, atualmente assistida pela avó, razão pela qual não se justifica a substituição da prisão.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta
, inclusive à criança,
e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da con
duta e o risco à ordem pública. 2.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos não garante automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, podendo ser afas
tada em situações excepcionais
, como a necessidade de preservar a própria infante
. 3.
A utilização da residência como local de prática criminosa afasta a prisão domiciliar, em razão da proteção integral da criança.
4.
Medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciada a
gravidade da conduta
e
o risco de reiteração delitiva
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 318, V, 318-A e 319; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo no 143.641/SP; TJMT, N.U 1006473-94.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1027742-29.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1027142-08.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Isabele Vitória Dias da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
J
uízo do
N
úcleo de
J
ustiça 4.0 do
J
uiz das
G
arantias –
P
olo
C
áceres,
que, nos autos no 1000194-72.2026.8.11.0039,
homologou o Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva.

A impetrante sustenta, em síntese

(i)
a
ausência de fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
o
direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, por ser a paciente mãe de
criança menor de 12 anos;
(
iii
)
a
incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no 143.641/SP, que estabelece a excepcionalidade da prisão preven
tiva de mulheres nessa condição; e
(
iv
)
a
possibilidade de aplicação de medidas

cautelares diversas.

Requer
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente,
substi
tuí-la por
prisão domiciliar, com eventual imposição de medidas
cautelares
diversas e, no mérito
, a confirmação da liminar.

Prestadas as informações pela autoridade coatora,a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecerd
o

Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo
à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se
em
verifica
r
a legalidade da prisão preventiva decretada
, bem como
a
possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, em razão de
a paciente
ser mãe de criança menor de 12 anos.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, que implica restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal, nos estritos limites legais.
Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo
Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade.

Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

O
decreto prisional
encontra

se
devidamente fundamentado em elemento
s concretos extraídos dos autos,
não se limitando à gravidade abstrata do delito, em observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o
fumus
commissi
delicti
está evidenciado pelo conjunto probatório inicial, consistente na apreensão de 13 porções de
substância análoga à cocaína e
6 porções de maconha, além de balança de precisão e dinheiro fracionado, circunstâncias que, somadas,
são indicativas

da
destinação mercantil dos entorpecentes.

Ademais, a própria paciente confessou parcialmente a prática delitiva, admitindo ter recebido substâncias entorpecentes para comercialização em sua residência, tendo inclusive realizado vendas anteriores, o que
reforça os indícios de autoria, já delineados pelos demais elementos informativos.

No que tange ao
periculum
libertatis
, igualmente se verifica sua presença de forma concreta e individualizada.

A decisão impugnada evidenciou elementos concretos aptos a demonstrar o risco à ordem pública, notadamente a utilização da residência da paciente como ponto de tráfico, a habitualidade na prática delitiva, a existência de registros criminais anteriores relacionados ao tráfico de drogas e a atuação conjunta com terceiro, inclusive com indícios de vinculação a organização criminosa, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e os indícios de reiteração delitiva, afastando a hipótese de episódio isolado e justificando, assim, a imposição da medida extrema.

A jurisprudência

é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração delitiva e à presença de elementos indicativos de
dedicação à atividade criminosa
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

(...)
A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas, presença de apetrechos de tráfico e possível vínculo com organização criminosa.
(...)

(N.U 1006473-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, é certo que a legislação processual penal confere tratamento diferenciado à mulher mãe de criança menor de 12 anos, prevendo, em regra, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, desde que ausentes circunstâncias excepcionais. Esse direito, contudo, não possui caráter absoluto
.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, consignou expressamente que a substituição pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas.

No caso, restou demonstrado
que a paciente utilizava a própria residência
,
local onde vive com sua filha menor
,
como ponto de comercialização de entorpecentes, circunstância que, longe de proteger a criança, a expõe a ambiente de risco, vulnerabilidade e potencial influência criminosa.

Nesse sentido:

(...)
Mostra-se
inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade p
rotetiva da lei de regência
.

(...)
(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/202
5,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

(...)
A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser negada quando a residência da acusada se confunde com ambiente de prática criminosa e de risco às crianças. 4. A proteção integral da criança prevalece sobre o interesse da
mãe em permanecer em liberdade.
(...)

(N.U 1027142-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.

Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar implicaria, na prática, a permanência da paciente e, por consequência, das crianças no mesmo ambiente em que se desenvolvia a atividade ilícita, frustrando a finalidade da medida cautelar e vulnerando o princípio da proteção integral da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, o que afasta a aplicação automática do benefício legal. Soma-se a isso o fato de que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, sem demonstração de desassistência ou de prejuízo concreto e imediato que justifique a substituição da prisão preventiva
.

Diante desse cenário, evidencia-se a presença de situação excepcional apta a afastar a incidência dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
estas
mostram
-se
insuficientes e inadequadas no caso concreto, di
ante da gravidade da conduta, do risco de
reiteração delitiva e da estrutura da atividade criminosa, não sendo capazes de neutralizar o risco à ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
, e no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Isabele
Vitória Dias da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026